Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-15.2014.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000301-15.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILAVET SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.103.404/0001-07 (APELANTE), JOAO RONALDO MARTINS HAEFFNER - CPF: 256.157.770-87 (ADVOGADO), ADILSON JOSE MILESKI - CPF: 014.121.001-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCELO CASADEI GUEDES - CPF: 936.563.511-04 (ASSISTENTE), GILMAR ERTT - CPF: 879.015.011-20 (ASSISTENTE), SERGIO LUIZ DE CARLI - CPF: 823.996.387-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – DÉBITO INEXISTENTE – DÍVIDA PAGA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO FORA DO CONVENCIONADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO DE BOLETOS CORRESPONDENTES AOS VALORES – DESCABIMENTO – CIÊNCIA DOS PAGAMENTOS – VIABILIDADE DOS DEPÓSITOS NA CONTA DA EMPRESA AUTORA/APELANTE – DANO MORAL “IN RE IPSA” – FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO

- SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mantém a sentença de procedência da ação de indenização por dano moral, quando evidenciado o protesto indevido de duplicata, eis que inexiste a dívida, ante ao pagamento; salientando-se que foram depositados os valores correspondentes na conta bancária da credora, posto que não enviados os boletos para quitação, de modo que não há como acolher a argumentação de que não foi a empresa Apelante que deu causa ao protesto indevido.

Descabida a alegação de que o Autor, desde o início da transação, já tinha os boletos para pagamento em mãos, sobretudo porque há nos autos provas testemunhais de que a conduta da empresa Apelante não seria isolada.

O valor fixado a título de dano moral deve ser pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado o critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILAVET SAUDE ANIMAL LTDA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 0000301-15.2014.8.11.0085 - Cód. 53114, proposta por
ADILSON JOSÉ MILESKI
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
DECLARAR
a inexigibilidade dos títulos nºs 11411-1 e 11411-2, vedando novas cobranças ou inserções em razão deste débito, confirmando integralmente a tutela de urgência para sustação definitiva, bem como para
CONDENAR

a ré ao pagamento da compensação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Em síntese, a recorrente defende a reforma da sentença, alegando que o Apelado “(...) ao invés de quitar a dívida da maneira previamente estabelecida entre os contratantes – à vista por meio do pagamento do boleto bancário – realizou DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE para a conta bancária da Recorrente, sem aviso prévio, e sem identificação do nome do pagador; simplesmente, depositou o valor no caixa eletrônico”.

Destaca que a nota fiscal e os boletos foram entregues ao Recorrido junto com os produtos; e que o Apelado tinha ciência de que deveria ter realizado os pagamentos pela via de boleto bancário, e não por depósitos em conta.

Sustenta a inviabilidade de aplicação do CDC, pois não ocorreu relação de consumo, mas sim comercial, eis que o Apelado realizada revenda em sua empresa.

Assevera que “(...) ao contrário do disposto na r. sentença, resta claro que o Apelado, antes de qualquer coisa, deveria ter se desincumbido do seu ônus probatório, em provar que TENTOU CONTATO COM A APELANTE para obter os supostos boletos não recebidos, o que não o fez, deixando, portanto, de cumprir o seu ônus legal, conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil que estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I)”.

Argumenta que a conduta adotada pela Apelante é legal; que não houve o pagamento conforme avençado; e que o procedimento de cancelamento de protesto é responsabilidade do inadimplente.

Afirma, portanto, que a conduta se deu em exercício regular de direito.

Diz que, diante da conduta regular, inexiste dano moral indenizável, pois a Recorrente não deu causa ao protesto de forma indevida.

Menciona que não houve comprovação de prejuízos advindos do protesto, mas sim alegações.

Requer o provimento do apelo para o fim de julgar improcedente o pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede que o dano moral seja minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que a condenação se mostra excessiva.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais n. 0000301-15.2014.8.11.0085 - Cód. 53114, proposta por
ADILSON JOSÉ MILESKI
,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
DECLARAR
a inexigibilidade dos títulos nºs 11411-1 e 11411-2, vedando novas cobranças ou inserções em razão deste débito, confirmando integralmente a tutela de urgência para sustação definitiva, bem como para
CONDENAR

a ré ao pagamento da compensação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Primeiramente, mostra-se incontroversa a transação comercial envolvendo as partes, dando azo às duplicatas n. 11411-1 e 11411-2.

Malgrado as alegações, e ainda que a parte Apelante tenha mencionado que o pagamento se deu de forma diversa da convencionada, eis que deveriam ter sido pagos os boletos correspondentes ao negócio, é fato que não há demonstração de encaminhamento de tais boletos.

Com esse viés, não há como desqualificar a sentença, na qual ficou consignado que o protesto foi indevido, eis que o débito se encontrava quitando; tanto que a Recorrente/credora solicitou o cancelamento do protesto. Tal situação ficou estampada nos autos mediante documento (carta de cancelamento ao cartório), em relação ao primeiro protesto.

E como se não bastasse a situação posta, ocorreu o segundo protesto, também com dívida já inexistente, pois efetivado o depósito correspondente aos valores até mesmo antes do vencimento estipulado.

É incontroverso que houve o protesto indevido.

E diante disso, inegável a ilegalidade perpetrada, que caracteriza o dano moral “in re ipsa”.

Em momento algum houve a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Não consta qualquer linha na sentença a esse respeito.

O que há é o pagamento do débito e a ciência da situação por parte da empresa Apelante, tanto que efetuou num primeiro momento a carta de solicitação de cancelamento do protesto.

Em face do exposto, sendo constatado o pagamento da dívida, e ainda assim o protesto, impõe-se o dever indenizatório, não se sustentando o argumento de que o pagamento se deu contrário ao avençado, pois seria perfeitamente possível, sobretudo diante da ciência do primeiro pagamento, verificar pelas contas a quitação de ambos os pagamentos.

Em assim sendo, comungo com o entendimento do Juízo sentenciante, no sentido de que foi cumprido pelo Autor/Apelado o disposto no artigo 373, I, do CPC, salientando-se que há nos autos demonstração de que, em outras ocasiões, com outros compradores dos produtos da empresa, ocorreu fato semelhante: não foi encaminhado boleto para pagamento.

Portanto, a parte Requerida não conseguiu demonstrar a ausência do direito do autor.

Desse modo, mantém-se a sentença, cujo trecho transcrevo:

“(...) Com efeito, restou demonstrado nos autos que o pagamento do título de nº 11411-1 já havia sido realizado quando da efetivação do protesto, enquanto o pagamento do título de nº 11411-2 foi realizado pelo autor antes do vencimento da dívida.

Quanto ao
primeiro
título protestado, verifica-se a partir da nota fiscal de fls. 20 (id. 49055223), que a fatura de nº 11411-1, no valor de R$ 504,66, apresentava como data de vencimento 28.07.2013. Ademais, conforme comprovante de pagamento de fls. 32 (id. 49055216) e extrato bancário de fls. 23 (id. 49055223), o autor realizou o pagamento do montante devido, por meio de depósito bancário, em 06.08.13. Ainda, de acordo com certidão de fls. 30 (id. 49055216), o título foi apresentado ao cartório em 05.08.2013 e protestado em 12.08.2013.

Conclui-se, portanto, que o pagamento foi efetivado pelo autor um dia após a apresentação do título pela ré ao cartório de protestos, e cerca de 6 dias antes da efetivação do protesto.

O documento de fls. 34 (id. 49055216) evidencia que em 04.09.2013, a ré emitiu carta ao cartório de protestos, solicitando o cancelamento do protesto do título nº 11411-1, ante o pagamento pela parte autora.

No que diz respeito ao
segundo
título protestado, verifica-se a partir da nota fiscal de fls. 20 (id. 49055223), que a fatura de nº 11411-2, no valor de R$ 504,66, apresentava como data de vencimento 27.08.2013. Ademais, conforme comprovante de pagamento de fls. 38 (id. 49055216) e extrato bancário de fls. 24 (id. 49055223), o autor realizou o pagamento do montante devido, por meio de depósito bancário, em 26.08.13. Ainda, de acordo com certidão de fls. 36 (id. 49055216), o título foi apresentado ao cartório em 03.09.2013 e protestado em 10.09.2013.

Conclui-se, portanto, que o pagamento deste segundo título foi efetivado pelo autor um dia antes do vencimento da dívida e cerca de 7 dias antes da apresentação do título pela ré ao cartório de protestos.

Ainda, o documento de fls. 19 (id. 49055223) evidencia que apenas em 03.02.2014, ou seja, mais de 5 meses após o pagamento do débito pelo autor, procedeu a ré com a emissão de carta ao cartório de protestos, solicitando o cancelamento do protesto do título nº 11411-2, ante o pagamento pela parte autora.

Inequívoco, portanto, que os protestos foram efetivados quando já quitadas as dívidas pelo autor.

Cumpre analisar, portanto, se o autor deu causa aos protestos, ao ter efetuado o pagamento das dívidas por meio de depósito bancário.

Como se sabe, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, alegando a parte autora que não recebeu os boletos para pagamento, caberia à ré comprovar a emissão e o encaminhamento das faturas ao autor, o que não ocorreu no caso vertente, eis que deixou de apresentar cópias dos boletos com vencimentos para 28.07.2013 e 27.08.2013, e de comprovar o envio/disponibilização dos boletos ao autor para pagamento.

Não bastasse, verifica-se que em depoimento prestado em audiência, a testemunha Alexandre Marcelo Casadei Guedes, arrolada pelo autor, confirmou que o pagamento foi realizado via depósito bancário diante do não recebimento do documento pelo autor (id. 119595179 – minuto 00:01:38).

Ainda, conforme informado pela testemunha Gilmar Ertt, comerciante que também adquiria produtos da ré, embora nunca tenha tido problemas desse gênero com a empresa, passou por situações em que precisou entrar em contato com a ré para ter acesso aos boletos (id. 119595179 – minuto 00:01:29).

A partir disso, conclui-se que ao contrário do quanto alegado pela ré, não houve comprovação da disponibilização do boleto para pagamento antes do vencimento, fato que levou o autor, com o objetivo de cumprir com a obrigação assumida, a realizar o pagamento por meio de depósito bancário na conta de titularidade da ré.

Irrazoável, outrossim, a alegação da parte ré no sentido de que não tinha meios de saber que o autor havia realizado o pagamento por meio de depósito bancário.

Ora, ao que tudo indica, o autor teve acesso aos dados bancários da empresa por meio de informações prestadas pelos prepostos da própria ré.

Além disso, verifica-se que quando do primeiro protesto efetivado, a ré teve pleno conhecimento quanto à forma de pagamento utilizada pelo autor, levando esta, inclusive, a reconhecer a quitação do débito e expedir a carta de solicitação de cancelamento de protesto de fls. 34 (id. 49055216).

Logo, evidente que, repetindo a situação cerca de 1 mês após o primeiro protesto, tinha a ré meios suficientes de saber que o pagamento havia sido realizado, novamente, por meio de depósito bancário.

Diante do exposto, mormente no que diz respeito ao segundo protesto realizado, não há como concluir que o autor deu causa ao protesto do título, ao ter efetuado o pagamento por meio de depósito bancário. Por conseguinte, tem-se que o protesto foi realizado indevidamente pela parte ré.

Repisa-se, ainda, que embora a carta de anuência para a retirada do primeiro protesto tenha há sido emitida cerca de um mês após a efetivação do pagamento (fls. 34 de id. 49055216), a carta de anuência para a retirada do segundo protesto foi expedida mais de 5 meses após o pagamento do débito pelo autor (fls. 19 de id. 49055216).

Diante disso, é de rigor que seja reconhecida a responsabilidade da parte ré pelos eventuais danos suportados pelo autor consistente no indevido protesto dos títulos, pois já quitados, e pela demora para a emissão da carta de anuência quanto ao segundo protesto”.

Com tais apontamentos, diante da ilegalidade praticada: protesto indevido de dívida paga, impõe-se o dano moral, “in re ipsa”, suficiente para que haja a indenização.

A esse respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DUPLICATA - PROTESTO DE TÍTULO - DANO MORAL - CONFIGURADO. Tratando-se de discussão a respeito de negativação e protestos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da empresa credora que procedeu à discutida negativação. Restando demonstrado que a empresa credora ao receber o pagamento da duplicata no lugar do banco sacado, contribuindo para que o nome do devedor fosse protestado por dívida paga, não há como deixar de reconhecer o dever de indenizar. O arbitramento de indenização por dano moral deve considerar a gravidade do fato e as condições pessoais das partes, além de ser capaz de atingir efeito pedagógico, a fim de evitar que o ofensor continue a praticar atos semelhantes pela política do menor custo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.246472-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024)”.

“APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA - ILICITUDE VERIFICADA - PESSOA JURÍDICA - LESÃO IMATERIAL CONFIGURADA "IN RE IPSA" - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA - PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 CÓDIGO CIVIL.

- Não há que falar em cerceamento de defesa na hipótese em que os documentos trazidos pelas partes bastam para o esclarecimento da matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas as questões concernentes à lide sub judice.
- O protesto indevido de título representativo de dívida já quitada ocasiona dano moral "in re ipsa", isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório.

- A norma prevista no art. 940, do Código Civil, dispõe expressamente como requisito objetivo para sua aplicação o ato de demandar em juízo por dívida já paga, sendo insuficiente, para fins de sua incidência, o protesto indevido de título representativo de dívida quitada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.233397-3/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024)”.

Quanto à pretensão de minoração, considero-a despicienda, pois observados os critérios de ordem pedagógica que envolvem a fixação do valor a título de dano moral, a fim de coibir a reiteração da conduta ilícita, e também evitar o enriquecimento indevido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao princípio da sucumbência em sede recursal, majoro a verba honorária fixada em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024